Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por construtora contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização, julgou procedente o pedido dos autores para determinar a devolução integral das quantias pagas pela compra de lote no Condomínio Jardim Luxemburgo, devido ao atraso de 161 dias na entrega das obras de infraestrutura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega das obras, pelo prazo de 161, sem que haja previsão contratual de cláusula de tolerância e sem justificativa aceita pela legislação consumerista, afasta a culpa da construtora/apelante e autoriza a retenção parcial dos valores pagos e da taxa de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente cláusula de tolerância, o atraso de 161 dias, sem previsão específica no contrato celebrado pelas partes, viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, gerando o dever de ressarcir os valores pagos contratantes (CDC, arts. 4o, III; 6o, III; 31 e 51, IV).
4. Risco do empreendimento é da construtora, não podendo repassar ao consumidor ônus do inadimplemento, especialmente ao não configurar caso fortuito ou força maior.
5. Reconhecida culpa exclusiva da construtora pela rescisão, é indevida a aplicação de cláusula de retenção de 10% (dez por cento) e devida a devolução do valor da cobrança de corretagem, pois a rescisão não decorreu por culpa dos adquirentes.
6. Precedente: TJDFT, Acórdão 1366702, 00120703720158070007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 25/08/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Em relações consumeristas, o atraso na entrega de imóvel, conforme avençado, sem que haja cláusula expressa de tolerância, gera o dever de indenizar por configurar inadimplemento da construtora.
2. Na rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, é devida a restituição integral das quantias pagas, incluindo a devolução do pagamento da corretagem.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 31 e 51, IV; Lei no 6.766/1979, art. 32-A (não aplicado). CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366702, 00120703720158070007, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 25/08/2021.